Tribunal: TJES
Processo: 5001043-44.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001043-44.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: BEATRIZ AGRIZZI SIMENC
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001043-44.2024.8.08.0066

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: BEATRIZ AGRIZZI SIMENC

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14092165, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante de recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo recurso interposto.

Conforme se colhe da sentença vergastada: “
A Requerente afirma que após ter seu aparelho celular subtraído por terceiros, aos dias 05/09/2024, tomou todas as condutas cabíveis, tal como confecção de Boletim de Ocorrência,
ID 55905671
, e comunicações à Requerida,
IDS 55905678, 55905680, 55905682 e 55905683
, objetivando, entre outras coisas, bloquear suas contas bancárias”
.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE
nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Autora os valores não restituídos, que serão apurados em fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ R$ 9.999,29 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos) [...]
CONDENAR
a parte Requerida, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais [...]”.

Inconformada com o desfecho da lide, a Requerida move o recurso de id 14092166 pretendendo a reforma da sentença para que sejam afastadas as condenações impostas ou para que o valor da indenização seja minorado. Sustenta que houve comunicação tardia do furto, o que configuraria culpa do consumidor e, portanto, excludente de responsabilidade.

Contrarrazões no id 14092169.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação jurídica em apreço é, sem sombra de dúvidas, uma relação regida pelo Código de Defesa do consumidor. Nesse contexto,
aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor e a facilitação dos meios de prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, e art. 14, ambos do CDC)
.

Ainda que a consumidora tivesse ou tenha comunicado tardiamente o furto/roubo de seu aparelho celular,
a falha no serviço resta configurada pelo fato de o banco não possuir mecanismos secundários de segurança capazes de bloquear transações vultuosas e atípicas
. Fato que foi bem analisado pelo juízo sentenciante, vejamos:

“
Além disso: a falha na prestação do serviço ficou configurada quando
o sistema bancário permitiu a realização de transações vultuosas em sequência atípica, sem mecanismos adicionais de autenticação
, especialmente após a notificação do furto do aparelho, merecendo, pois, ser ressarcida em relação ao prejuízo material causado
”.

Nesse panorama, está correta a conclusão de que
o quadro delineado é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos materiais e morais
. O valor arbitrado a título de danos materiais (R$ 9.999,29) corresponde exatamente ao prejuízo suportado pela Recorrida. Já o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), mostra-se razoável à luz das peculiaridades do caso e observando-se a prática do PJES. O valor atende aos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico) e não é capaz de gerar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, fixando estes em 10% sobre o valor total da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)